Tribunal: STF
Processo: ACO 3133
Classe: ACO
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-08-30
Data de publicação: 2019-08-30

Ementa:
Agravo interno na ação cível originária. 2. Direito Constitucional e Administrativo. 3. Realização de operação de crédito. Sanções em virtude de irregularidades com gasto de pessoal praticadas por órgãos e poderes autônomos. 4. Princípio da intranscendência das sanções. Insubsistência da medida restritiva ao Poder que não possui ingerência administrativa sobre o órgão descumpridor. Jurisprudência pacífica. 5. Matéria submetida à repercussão geral. Tema 743. Pedido de sobrestamento. Indeferimento. Precedentes. 6. Argumentos insuficientes para alterar a decisão agravada. 7. Agravo interno desprovido. 8. Majoração dos honorários advocatícios a cargo da União (art. 85, § 11, do CPC). 9. Multa. Em caso de votação unânime, aplica-se a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, no percentual de 5% sobre o valor atualizado da causa.